Tribunal: STF
Processo: HC 219832
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Leonardo Cardoso Schettini, em favor de Vitória Christie Ferreira Gomes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 768.601/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que foi imputada à paciente a prática do delito previsto no art. 139 do Código Penal. 



    O impetrante sustenta a atipicidade da conduta quanto ao crime de difamação, aduzindo que não há indícios mínimos de autoria e materialidade e tampouco a indicação do fato concreto. 



    Assevera a inépcia da queixa-crime por ausência de justa causa, reputando ausentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sendo devido o trancamento da ação penal. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da realização da audiência designada para o dia 14.9.2022 e o sobrestamento da ação penal até o julgamento final do presente writ. No mérito, a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento do processo (fl. 32). (eDOC 5)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    In casu, o impetrante vem a esta Corte, com fundamento em suposta urgência, para requerer o trancamento de um processo penal que se iniciou em 2018 e, desde então, o sistema judicial tentava citar a paciente, o que só veio ocorrer em 2022.



    A paciente responde pelo crime de difamação, por ter, segundo o próprio impetrante, divulgado uma foto da vítima, seu ex-companheiro, com a seguinte legenda: “Estuprador bairro Novo Progresso”.



    A meu sentir, não há manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente